Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718926-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, PAULA REJANE NUNES VIDAL, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO D E C I S Ã O Os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica dos autos do agravo de instrumento no 0718921-23.2025.8.07.0000, distribuído em primeiro lugar para esta Relatoria. Desse modo, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora